Tribunal: TJMT
Processo: 0011454-03.2010.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011454-03.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO
–
ESCOLA ESTADUAL
–
ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA
–
COMPROVAÇÃO
–
RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS
–
INCONTROVERSO
–
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO
–
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
–
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
EDUCAÇÃO
–
DIREITO ASSEGURADO NA CRF
–
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
–
PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
–
DILAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio da escola pública que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser dilatado, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido à obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, consistente na reforma da Escola Estadual Rosa dos Ventos daquele Município, de acordo com os projetos de engenharia elaborados pela Secretaria de Estado de Educação, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para sua conclusão (id. 27228474, págs. 01/07 e id. 27228475, págs. 01/02).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que, muito embora a estrutura da Escola Estadual Rosa dos Ventos esteja longe do ideal, vem contribuindo para a melhora estrutural do referido estabelecimento de ensino, bem antes da propositura da presente ação, o que demonstra não existir omissão estatal.

Aduz que, ainda que seja indiscutível que o Poder Judiciário pode intervir na ordem das políticas públicas estatais, a intervenção se justifica somente quando exista alguma omissão violadora do mínimo existencial de direitos fundamentais, protegidos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

Salienta que, estando demonstrado que não há omissão voluntária do Poder Público Estadual, na medida que realizou regulares investimentos no prédio escolar, muito antes da propositura desta demanda, e possibilitou aos estabelecimentos de ensino a solicitação de verbas emergenciais a fim de sanar as deficiências estruturais emergenciais, a sentença recorrida mostra-se equivocada.

Sustenta que os cofres públicos estão em absoluto estado de exaustão, já que convive com uma grave crise financeira e fiscal, desde 2016, com um déficit superior a 2 (dois) bilhões de reais.

Assevera que, no caso, deve-se reconhecer a incidência da reserva do possível.

Por fim, defende que a impossibilidade absoluta de cumprimento do pleito do Recorrido, tendo em vista o exíguo prazo estabelecido no ato sentencial, requerendo a sua reforma, ou subsidiariamente, que seja dilatado o prazo para cumprimento da obrigação imposta.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença. (id. 27228490, págs. 02/06 e id. 27228491, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, emite parecer, opinando pelo desprovimento do Recurso. (id. 28794488, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido à obrigação de fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, consistente na reforma da Escola Estadual Rosa dos Ventos daquele Município, de acordo com os projetos de engenharia elaborados pela Secretaria de Estado de Educação, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão das obras.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que a Escola Estadual Rosa dos Ventos, no Município de Sinop, não dispõe de estrutura física adequada, já que a cozinha não tem condições sanitárias, os alunos estão comendo em pé, pois não há refeitório, não existem mecanismos de combate a incêndio (extintor, hidrante, entre outros), o telhado das salas de aula está com problemas e há muitas goteiras, comprometendo todo o forro de madeira da escola, bem como a parte elétrica.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo singular (id. 27227956, págs. 01/03).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

(....) DISPOSITIVO. Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para efeito de condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em providenciar a execução da reforma da Escola Estadual Rosa dos Ventos em Sinop/MT, de acordo com os projetos de engenharia (anexos aos autos) elaborados pela Secretaria Estadual de Educação, fixando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão da reforma.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise recursal cinge-se a apreciar se a sentença implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, bem assim se o prazo estabelecido pelo Juízo singular é, ou não, exíguo.

Sabe-se que a Constituição da Republica Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6
o
e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe expressamente que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente
–
ECA
–
, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4
o
).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver

violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA

– CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual Rosa dos Ventos, no Município de Sinop, não apresenta condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que tem problemas no telhado, na cozinha, não tem refeitório etc.

Tais problemas
diversos colocam a integridade física dos usuários desta unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que sejam realizadas obras para que tal situação seja corrigida.

Além disso, ficou devidamente comprovada a falta de estrutura mínima para o prédio abrigar os alunos, professores, enfim, toda a comunidade escolar, por meio dos ofícios encaminhados pela Diretoria da referida unidade escolar à SEDUC/MT, conforme se vê nos ids.
27226976, págs. 02/04, 27226977, págs. 01/02, 27226977, pág. 04.

A própria Assessoria Pedagógica da SEDUC, no Município de Sinop, solicitou, em caráter de urgência, a reforma e ampliação a Escola Estadual Rosa dos Ventos (id.
27226981, pág. 04
).

O Termo de Visita Técnica, realizada por profissionais da SEDUC/MT, confirma a necessidade da reforma na mencionada Escola (id.
27226983, págs. 01/02).

O Relatório Técnico de Inspeção Sanitária, do Município de Sinop ratifica os problemas existentes na Escola Estadual Rosa dos Ventos (id.
27226984, págs. 01/03
).

As fotografias, constantes dos ids. 27226988, págs. 01/05 e 27226989, pág. 01, demonstram a péssima estrutura do prédio onde funciona a Escola Estadual Rosa dos Ventos e comprovam os riscos a que toda a comunidade escolar está submetida.

Dessa forma, tenho que o Estado de Mato Grosso, ao se omitir no dever de melhorar a estrutura física do prédio da citada unidade escolar, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1
o
, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Nessa quadra, tal princípio não pode ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o Recorrente não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que sejam realizadas as obras necessárias para que tal situação seja corrigida na escola Estadual Rosa dos Ventos, no Município de Sinop/MT.

Frise-se que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao
princípio da separação dos poderes
, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Enfatizo que a
reserva do possível encontra limitação insuperável no conjunto de direitos fundamentais que integram o núcleo do denominado mínimo existencial, no qual se inserem os direitos sociais básicos, tal como a educação.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente realize a reforma na unidade escolar Rosa dos Ventos
mostra-se acertada.

Quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 180 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque se submete à obrigatoriedade do processo licitatório, penso que se mostra exíguo.

Mostrando-se exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve a sentença impugnada ser retificada, neste ponto, para tão somente dilatar o prazo estabelecido para 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão.

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o presente Recurso, para dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado, mantendo-se inalterados os demais pontos do ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020